Tribunal: STM
Processo: 7000549-97.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PEDIDO CONTRÁRIO À
JURISPRUDÊNCIA DO STF NO TOCANTE À REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA. REJEIÇÃO DO AGRAVO. DECISÃO POR MAIORIA.
Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática que inadmitiu o Recurso Extraordinário com
base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", e inciso V, do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, seja
revista pelo Plenário.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão geral na tese de afronta aos
princípios do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento
da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais,
como se verifica no julgamento do ARE 748.371/RG.
Com efeito, para que aquela Corte analisasse os eventuais cerceios, teria que adentrar em
apreciação de dispositivos diversos da Constituição Federal.
No caso, observa-se que a verificação da alegada ofensa ensejaria, pelo STF, o exame da
interpretação dada por esta Corte Castrense ao art. 187 do CPM, art. 457, § 2º do CPPM e à
Súmula nº 12 do Superior Tribunal Militar.
Caberia ao Agravante confrontar a aplicação do julgamento do ARE 748.371/RG ao caso
concreto, de modo a demonstrar que a tese firmada pelo STF no referido precedente não se
aplica ao feito.
Agravo Interno rejeitado. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000549-97.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE: GILRLLYS GARCIA LIMA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/10/2020 a 08/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
maioria, rejeitou o Agravo Interno, mantendo na íntegra a Decisão que não
admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo
Tribunal Federal. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA julgava pelo provimento do
presente Agravo Interno, para que fosse dado seguimento ao Recurso
Extraordinário interposto pelo agravante ex- Sd Ex GILRLLYS GARCIA LIMA, e fará
declaração de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 19/11/2020 18:24:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a6e39d1

Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Presidência

Agravo Interno Nº 7000549-97.2020.7.00.0000

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PEDIDO CONTRÁRIO à
JURISPRUDÊNCIA DO STF no tocante à repercussão geral. manutenção da decisão
recorrida. REJEIÇÃO DO AGRAVO. DECISÃO POR MAIORIA.
Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática que inadmitiu o Recurso Extraordinário
com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", e inciso V, do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do
RISTM, seja revista pelo Plenário.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão geral na tese de afronta aos
princípios do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal, quando o
julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais, como se verifica no julgamento do ARE 748.371/RG.
Com efeito, para que aquela Corte analisasse os eventuais cerceios, teria que adentrar em
apreciação de dispositivos diversos da Constituição Federal.
No caso, observa-se que a verificação da alegada ofensa ensejaria, pelo STF, o exame da
interpretação dada por esta Corte Castrense ao art. 187 do CPM, art. 457, § 2º do CPPM e à
Súmula nº 12 do Superior Tribunal Militar.
Caberia ao Agravante confrontar a aplicação do julgamento do ARE 748.371/RG ao caso
concreto, de modo a demonstrar que a tese firmada pelo STF no referido precedente não
se aplica ao feito.
Agravo Interno rejeitado. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar o Agravo Interno, para manter na
íntegra a Decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo
Tribunal Federal.
Brasília, 8 de outubro de 2020.

Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Presidente e Relator

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 19/11/2020 18:24:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a6e39d1

RELATOR: MINISTRO MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE: GILRLLYS GARCIA LIMA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd GILRLLYS
GARCIA LIMA, contra Decisão de minha lavra, que não admitiu o Recurso Extraordinário e negou-lhe
seguimento ao Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, incisos I, alínea "a", e V, do Código de
Processo Civil [1], e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM[2] (autos nº 7000549-
97.2020.7.00.0000, evento 8).

Consta dos autos que o ex-Sd Ex GILRLLYS GARCIA LIMA foi denunciado pela prática do crime de deserção,
previsto no art. 187 do CPM, por ter se ausentado da OM em que servia no dia 7 de dezembro de 2018,
permanecendo ausente até o dia 22 de janeiro de 2019, data em que foi capturado. Submetido à inspeção
de saúde, foi considerado apto para o serviço militar e reincorporado às fileiras do Exército.

Em 14 de março de 2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da 12ª CJM deixou de convocar o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército avocando a competência monocrática para julgar o feito. Na mesma
ocasião, julgou improcedente a Denúncia e absolveu o ex-Sd Ex GILRLLYS GARCIA LIMA por entender que o
Termo de Deserção foi lavrado após a exclusão do Réu e por essa razão configurou-se crime impossível
(7000019-58.2019.7.12.0012, evento 45).

Inconformado, o Ministério Público Militar interpôs Recurso de Apelação sob o fundamento de que embora o
Termo de Deserção tenha sido lavrado posteriormente à consumação do crime, o Réu ainda se encontrava
na condição de trânsfuga, sendo incabível o reconhecimento de crime impossível. Requereu a reforma da
Sentença para que o ex-militar fosse condenado nas penas do delito previsto no art. 187 do CPM (7000513-
89.2019.7.00.0000, evento 1).

Por sua vez, a Defensoria Pública da União, preliminarmente, requereu o não conhecimento do Recurso e, no
mérito, manifestou-se para que fosse mantida a Sentença absolutória proferida pelo Juízo a quo (7000513-
89.2019.7.00.0000, evento 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar manifestou-se, preliminarmente, pela nulidade da Sentença proferida
monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 12ª CJM, tendo em vista que o Conselho
Permanente de Justiça seria o órgão competente para o julgamento. No mérito, opinou pelo conhecimento e
provimento da Apelação interposta pelo Parquet das Armas.

Em Sessão de 14 de agosto de 2019, o Plenário desta Corte, por maioria, rejeitou a preliminar defensiva
de ausência de condição de procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar; por unanimidade,
rejeitou a preliminar defensiva de não conhecimento do Recurso do Ministério Público Militar; e, por
maioria, acolheu a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar e declarou a nulidade da
Sentença e demais atos instrutórios presididos pelo Magistrado de 1º grau de forma monocrática, além de
fixar a competência do Conselho Permanente de Justiça para o Exército para processar e julgar a Ação Penal
Militar 7000019-58.2019.7.12.0012.

Irresignada, a Defensoria Pública da União interpôs Embargos Infringentes e de Nulidade em face do
Acórdão. Em suas razões, pugnou pela prevalência dos votos vencidos para que fosse reconhecida a
preliminar de falta de condição de procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal (7001041-
26.2019.7.00.0000, evento 1).

Em 27 de fevereiro de 2019, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou os Embargos,
para manter na íntegra o Acórdão embargado (7001041-26.2019.7.00.0000, evento 26).

Intimada em 16 de março de 2019 (7001041-26.2019.7.00.0000, evento 35), a Defesa interpôs Recurso

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 19/11/2020 18:24:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a6e39d1
Extraordinário no dia 29 de maio de 2020.

Em suas razões recursais, requereu o provimento do Apelo Extremo para que fosse cassado o Acórdão
proferido nos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7001041-26.2019.7.00.0000, devendo prevalecer o
entendimento dos votos vencidos para extinguir o processo ante a ausência de condição de
prosseguibilidade em virtude do licenciamento do Recorrente no curso da Ação Penal Militar e por ofensa
aos princípios constitucionais do art. 5º, incisos LIV[3] e LV[4]. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento
da "preclusão da matéria, conforme Súmula 706/STF, quanto a decisão que desconstituiu o Conselho
Permanente de Justiça para julgar de forma monocrática o feito, por não ter sido impugnada pelo órgão
Ministerial na primeira oportunidade".

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, representada pela ilustre Subprocuradora-Geral de
Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, pugnou pelo conhecimento e, no mérito, pela inadmissão do
Recurso, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal.

Em 24 de junho de 2020, proferi Decisão não admitindo o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento
para o STF, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a", e inciso V, do CPC, c/c o art. 6º, inciso IV, do
Regimento Interno do STM.

É contra tal decisão de inadmissibilidade que se insurge a Defesa. Nas razões do presente Agravo, no que
concerne à pretensa afronta ao princípio do devido processo legal, aduz que as jurisprudências colacionadas
na decisão vergastada não se correlacionam com o pleito pretendido pela DPU ou não são decorrentes de
entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

Alega que quanto à Decisão na qual se desconstituiu o Conselho Permanente de Justiça houve preclusão da
matéria, conforme dispõe a Súmula 706 do STF, pois o Ministério Público Militar não a impugnou em tempo
oportuno.

Dessa forma, requer "a retratação da monocrática Decisão; caso não ocorra, pede-se ao plenário de
Julgadores, que este agravamento interno seja conhecido e provido, determinando o processamento do feito
neste Superior Tribunal Militar - STM - para a subida do Recurso Extraordinário à Suprema Corte".

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, representada pela ilustre Subprocuradora-Geral de Justiça
Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do Agravo
Interno.

É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e atende ao requisito do art. 1.030, § 2º, do CPC[5], e do art. 118, inciso III, do
RISTM[6].

Pretende a Defesa que a Decisão agravada seja revista pelo Plenário deste STM, de modo a admitir o
Recurso Extraordinário interposto.

Entretanto, mantenho a Decisão impugnada.

Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos fundamentos do Decisum vergastado.

Transcrevo a Decisão agravada, in litteris:

O requisito formal de admissibilidade relativo ao prequestionamento restou atendido; uma
vez que esta Corte Castrense se manifestou sobre os temas, em sintonia com o enunciado
da Súmula nº 282 do STF [7] .
Entretanto, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do ARE

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 19/11/2020 18:24:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a6e39d1
748.371- RG entendeu pela inexistência de repercussão geral quanto à alegação de ofensa
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do
devido processo legal, quando o julgamento da causa pender de prévia análise da
adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como na espécie. Eis o teor do referido
tema:

Tema 660:
"Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta
violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da
coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa
dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral." (ARE 748371 RG, Relator
Ministro GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013.) (Grifos nossos).

Ademais, da análise dos argumentos trazidos pelo Recorrente observa-se que se voltam à
suposta violação de normas infraconstitucionais, quais sejam, o art. 187 do CPM, o art. 457,
§ 2º do CPPM e a Súmula nº 12 do Superior Tribunal Militar, culminando, na visão do
Supremo Tribunal Federal, em mera inconstitucionalidade reflexa.

A Defesa busca revolver a interpretação dada pelo STM no julgamento dos Recursos de
Apelação e de Embargos Infringentes aos citados dispositivos, o que também obsta a
admissibilidade do Apelo Extremo. Nesse sentido, o seguinte julgado:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO COM AGRAVO. (...) CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL
LOCAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É
inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a
interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão
a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Incidência da
Súmula 280/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1126192
AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em
30/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 05-12-2018 PUBLIC 06-12-
2018)

Quanto à hipótese de ausência de condição de prosseguibilidade da Ação Penal, em face
de o Acusado não mais ostentar a condição de militar, esta Corte julgou de conformidade
com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, esposado nas seguintes decisões, in
verbis:

"Ementa: PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. DESERÇÃO (CRIME PREVISTO NO ART. 187 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR). CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA EXIGIDA APENAS NA FASE
INICIAL DO PROCESSO. POSTERIOR EXCLUSÃO DO AGENTE DO SERVIÇO ATIVO
DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA. DESPROVIMENTO. 1. No crime de
deserção previsto no art. 187 do Código Penal Militar, a condição de
militar do agente deve ser aferida no momento do recebimento da
denúncia, pouco importando a posterior exclusão do agente do serviço
das Forças Armadas para fins de prosseguimento da instrução
penal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC
158143 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em
25/10/2019, DJe-250, divulgado em 12-11-2019 e publicado em 18-11-2019)
(Grifos nossos).

"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187
DO CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO
PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS
FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA
PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. A ação penal que trata de deserção (CPM,
art. 187) somente poderá ser instaurada contra militar da ativa,

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 19/11/2020 18:24:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a6e39d1
constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de
militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para
deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de
prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a
posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças
Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º [4], e do art. 457, § 1º e § 2º [5], do
CPPM. Precedentes. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento" (HC
146355 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em
22/06/2018, DJe-153, divulgado em 31-07-2018 e publicado em 01-08-2018)
(Grifos nossos).

"DECISÃO CRIME MILITAR - FATOR TEMPO. HABEAS CORPUS - LIMINAR -
INDEFERIMENTO. (...) no tocante à alegada descaracterização da condição
da ação, considerada a prática de crime militar e o posterior
licenciamento, não há relevância no que articulado. O princípio
balizador descrito no artigo 5º da Lei substancial militar, que trata do
tempo do delito, conhecido no jargão jurídico pela expressão "o tempo
rege o ato", amolda-se à situação, prevalecendo o momento da
conduta. 3. Indefiro a medida acauteladora. (...)" (HC 176404 MC, Relator (a):
Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 08/10/2019, publicado em PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 11/10/2019 PUBLIC 14/10/2019) (Grifos nossos).

No mesmo sentido, destaco recente Decisão, proferida em 17 de março de 2020, pela
Primeira Turma do STF, nos autos do Habeas Corpus nº 151.013, da relatoria do Ministro
MARCO AURÉLIO DE MELLO, que igualmente versa sobre a condição de prosseguibilidade
da ação penal pelo crime de deserção, in verbis:

"CRIME MILITAR - FORÇA - DESLIGAMENTO -NEUTRALIDADE. O fato de o
militar deixar, após a prática do delito, as fileiras da Força surge neutro
quanto à tipificação de crime previsto no Código Penal Militar.
Decisão: A Turma, por unanimidade, indeferiu a ordem, nos termos do voto
do Relator. Presidência da Ministra Rosa Weber. Primeira Turma, 17.03.2020.

A alegação de impossibilidade de declaração ex officio da nulidade da Sentença a quo pelo
Plenário deste Tribunal em decorrência da preclusão da matéria combatida não tem
respaldo. A referida nulidade foi resultante da aplicação dos entendimentos exarados na
tese jurídica construída no IRDR [8] julgado por este Tribunal, bem como pela Súmula 17
[9] também editada por esta Corte.

Ademais, cumpre ressaltar o recente julgado do Eminente Presidente da Suprema Corte,
Ministro DIAS TOFFOLI, proferido nos autos do SIRDR nº 10 (DJE nº 68, divulgado em
20/03/2020), no qual decidiu não haver teratologia no entendimento firmado por esta Corte
Castrense quando do julgamento do IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000 que,
interpretando o art. 30, inciso I-B, da Lei 8.457/1992[10], inserido pela Lei 13.774/2018,
estabeleceu a seguinte tese para aplicação imediata aos feitos em curso no 1° e no 2° grau
da Justiça Militar da União:

"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis
que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas",
tese esta de aplicação imediata aos feitos em curso no 1° e no 2° grau da Justiça
Militar da União (autos nº 7000425-51.2019.7.00.0000, evento 152).

Oportunamente, o aludido Decisum:

"DECISÃO:
Trata-se de pedido de suspensão nacional em incidente de resolução de
demandas repetitivas em trâmite no Superior Tribunal Militar formalizado pela
Defensoria Pública da União com o objetivo de determinar o sobrestamento da
ação penal movida contra João Pedro de Melo Amorim Gomes (AP nº 7000643-

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 19/11/2020 18:24:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a6e39d1
79.2019.7.00.0000).
(...)
É o relato do necessário. Passo a decidir.
Preliminarmente, assento a competência da Presidência desta Suprema Corte
para conhecer da presente suspensão nacional em incidente de resolução de
demandas repetitivas (cf. SIRDR nº 4, SIRDR nº 5, SIRDR nº 6, SIRDR nº 7, SIRDR
nº 8 e SIRDR nº 9) e para julgá-la.
O incidente de resolução de demandas repetitivas foi inserido no
ordenamento jurídico brasileiro pelo Código de Processo Civil de 2015.
Ele é cabível quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de
questão predominantemente de direito e risco à isonomia, à
previsibilidade e à segurança jurídica. O incidente integra o
microssistema de julgamentos repetitivos.
(...)
Percebe-se que o incidente de resolução de demandas repetitivas foi criado com
o objetivo mediato de alterar o sistema processual brasileiro, imprimindo maior
racionalidade, coerência, efetividade e uniformidade ao serviço de prestação
jurisdicional, sem, contudo, afastar garantias constitucionais, entre as
quais, a isonomia processual, o contraditório substancial, a ampla
defesa, a segurança jurídica, o dever de boa-fé objetiva e o dever de
motivação dos pronunciamentos judiciais. O incidente consubstancia,
assim, mais uma técnica do regime processual de causas repetitivas
voltada para o aperfeiçoamento do sistema de justiça brasileiro.
(...)
A decisão formalizada no incidente de resolução de demandas
repetitivas é a norma do precedente judicial. Esse pronunciamento
proporciona maior celeridade e eficiência processuais, uma vez que serve como
pauta de conduta para fundamentar eventuais decisões concessivas de tutela da
evidência, julgamentos parciais de mérito, julgamentos liminares de
improcedência de pedidos, dispensas de reexame necessário e liberações de
caução em execução provisória.
(...)
Diante da gravidade de seus efeitos, consoante salientei na SIRDR nº 6, a
suspensão em incidente de resolução de demandas repetitivas, a
despeito de sua acentuada importância, deve ser medida
excepcionalíssima, sob pena de se comprometer o princípio
constitucional da razoável duração dos processos, o que reclama
cuidadosa análise caso a caso.
(...)
No presente caso, o incidente de resolução de demandas repetitivas foi
suscitado perante o Superior Tribunal Militar, órgão de cúpula da
Justiça Militar, cuja missão precípua é uniformizar a interpretação do
direito, formar e velar pelos precedentes qualificados em matéria de
direito militar.
Nos exames das SIRDR nº 4, nº 5, nº 6, nº 7, nº 8 e nº 9, propostas igualmente
pela Defensoria Pública da União, assentei que, havendo decisão formalizada em
incidente de resolução de demandas repetitivas instaurado no Superior Tribunal
Militar, é insubsistente a alegação de insegurança jurídica, requisito exigido para
o deferimento do requerimento de suspensão nacional, uma vez que a pauta de
conduta formalizada no incidente se projetará para os feitos que veiculem a
mesma questão de direito de forma isonômica
Ante o quadro revelado, indefiro o presente pedido de suspensão nacional em
incidente de resolução de demandas repetitivas.
Publique-se" (SIRDR 10, Relator: Min. DIAS TOFFOLI [Presidente], julgado em
16/03/2020. Dje-068. Divulgado em 20/03/2020) (Grifos nossos).

No mesmo sentido, o julgado proferido pelo Ministro GILMAR MENDES, em 20 de abril de
2020, no qual ressaltou não ser teratológica a matéria constante na tese formulada por
esta Corte Castrense no aludido IRDR:

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 19/11/2020 18:24:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a6e39d1

"DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela
Defensoria Pública da União em favor de Isaque Pessoa Lopes e Matheus
Holanda de Almeida, contra acórdão do Superior Tribunal Militar.
Colhe-se da impetração que os pacientes, à época Soldados, foram flagrados na
posse de entorpecentes (cocaína) nas dependências do Comando Militar da
Amazônia, em Manaus/AM. A ação penal militar tramitou perante o Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar (12ª CJM) e os pacientes foram condenados à pena
de 1 (um) ano de reclusão, com benefício de sursis.
A DPU interpôs recurso de apelação e requereu a extinção do feito por perda de
objeto e ausência de condição de procedibilidade decorrente do licenciamento
dos ex-militares; subsidiariamente, caso fosse reconhecida a competência da
Justiça Militar, que fosse declarada a incompetência do Conselho Permanente de
Justiça. (eDOC 1, p. 3)
Em 7.11.2019, o Ministro Relator no STM, aplicando tese jurídica de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas- IRDR, reconheceu a
incompetência do Juiz Federal Militar, declarou a nulidade da sentença
e determinou a remessa dos autos ao Conselho Permanente de Justiça
para processamento e novo julgamento.
A defesa, então, interpôs Agravo Interno da referida decisão, que foi mantida,
em 11.2.2020, pelo Colegiado do STM (...)
Nesta Corte, a DPU impugna o referido acórdão. (...)
Requer, em sede liminar, a suspensão da ação penal militar. No mérito, pugna
pela cassação do acórdão proferido pelo STM.
É o relatório. Decido.
(...)
O acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar não evidencia qualquer
ilegalidade, flagrante abuso de poder ou teratologia e não diverge do
entendimento adotado por esta Suprema Corte, quanto aos pontos levantados
pela defesa.
Quanto à ausência de condição de procedibilidade da ação penal militar, pelo
fato de os pacientes não mais ostentarem a condição de militar quando
sobreveio a condenação, enfatizo que tal fato não tem o condão de repercutir na
legitimidade da Justiça especializada para processá-los e julgá-los, já que, ao
tempo do crime, eles eram soldados da ativa.
Nesse sentido, vale a pena mencionar o julgado do Tribunal Pleno do STF nos
autos do HC 127.900/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3.8.2016 (...)
O acórdão recorrido manteve a decisão monocrática do Relator que, aplicando
tese firmada em Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR,
reconheceu a incompetência do Juiz Federal Militar e determinou a remessa dos
autos ao Conselho Permanente de Justiça.(...)
A criação de teses jurídicas que compõem o sistema de precedentes tem
aplicação na Justiça Militar e o incidente de demandas repetitivas encontra-se
previsto no Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (...)
À luz do CPC 2015 (art. 985[11]), após o julgamento do IRDR, a tese jurídica
firmada será aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem
sobre idêntica questão de direito e que tramite na área de jurisdição do
respectivo tribunal.
No caso dos autos, o Relator monocraticamente aplicou tese firmada
em julgamento repetitivo, segundo a qual compete aos Conselhos de
Justiça (órgão que compõe a estrutura da Justiça Militar) processar e
julgar os militares que, antes de serem licenciados das fileiras das
Forças Armadas, praticaram crimes da competência da Justiça Militar da
União. Trata-se de competência absoluta vinculada à garantia
fundamental do juiz natural.
(...)
Ante o exposto, não vislumbrando qualquer ilegalidade, e com
fundamento no artigo 192, caput, do RISTF [12] , denego a ordem.
Publique-se. Intime-se" (HC 183.769, Relator: Min. GILMAR MENDES,

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 19/11/2020 18:24:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a6e39d1
julgado em 20/04/2020. Dje-099. Divulgado em 23/04/2020 e Publicado
em 24/04/2020) (Grifos nossos).

Nesse prisma, a também recente Decisão proferida pelo Ministro RICARDO LEWANDOWSKI,
nos autos do ARE nº 1.255.770, no qual destacou que a questão trazida pela DPU trata-se
de matéria infraconstitucional:

"Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao
recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR DO
RÉU NO CURSO DA AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA. (...) ATUAÇÃO MONOCRÁTICA
DO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CPJ. PROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
(...)
3. O STM, em recentes decisões, firmou entendimento jurisprudencial
majoritário de que deve ser considerada a situação do Acusado (civil ou
militar), para fixação da competência, no momento da prática de delito.
4. A Exposição de Motivos da Lei nº 13.774/2018 deixa claro que a alteração
legislativa teve como objetivo retirar da esfera de competência dos Conselhos de
Justiça o julgamento de réus civis que não estariam sujeitos à hierarquia e à
disciplina militares.
5.Recurso ministerial provido para declarar nula a Decisão proferida
pelo Juiz Federal da Justiça Militar, pela qual deixou de convocar o
Conselho Permanente de Justiça e passou a atuar na Ação Penal de
forma monocrática, e para declarar competente o Conselho Permanente
de Justiça da 2ª Auditoria da 3ª CJM para processar e julgar a ação
penal. Decisão unânime" (pág. 3 do documento eletrônico 6).
(...)
A pretensão recursal não merece acolhida.
(...) observo que o acórdão recorrido decidiu toda a questão sobre a
competência com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional
federal aplicável à espécie. Dessa forma, a afronta ao texto
constitucional, se ocorrente, seria indireta ou reflexa.
Portanto, incabível o recurso extraordinário.
Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF [13]
).
Publique-se" (ARE 1.255.770, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
julgado em 20/04/2020. Dje-099. Divulgado em 23/04/2020 e Publicado
em 24/04/2020) (Grifos nossos).

Por fim, frise-se, não há que se falar em preclusão, eis que se trata de questão de ordem
pública, mormente por ser matéria amplamente debatida pelo STM, coforme destacado nas
contrarrazões da doutra Procuradoria-Geral de Justiça Militar, in verbis:
"(...) não deve prosperar a alegação de preclusão da matéria, no tocante à r.
Decisão que desconstituiu o Conselho Permanente de Justiça para julgar o feito
de forma monocrática, por entender que tal quaestio não foi impugnada pelo
MPM de 1º grau, no tempo oportuno, mormente porque a incompetência
absoluta do Juízo revela-se matéria de ordem pública, que pode ser suscitada em
qualquer fase do processo, mesmo que não haja pedido das partes nesse
sentido, conforme previsto no art. 504, parágrafo único, do CPPM, norma de
índole infraconstitucional.""

Como se verifica da Decisão agravada, o STF decidiu que não há repercussão geral quanto à matéria relativa
ao reconhecimento dos princípios do contraditório e ampla defesa e do devido processo legal quando, para
aferir eventual ofensa, for necessária a apreciação de normas diversas da Constituição Federal, como na
hipótese.

Com efeito, para verificar o acerto ou desacerto da decisão Plenária, o Supremo Tribunal Federal teria que
adentrar na interpretação dada por esta Corte Castrense o art. 187 do CPM, o art. 457, § 2º do CPPM e a

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 19/11/2020 18:24:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a6e39d1
Súmula nº 12 do Superior Tribunal Militar. Tal hipótese corresponde exatamente ao óbice do precedente
citado, na qual não se verifica a repercussão geral, conforme decidido por aquela Corte Suprema no Tema
660.

Ademais, caberia ao Agravante no presente Agravo Interno demonstrar que a tese firmada pelo STF nos
precedentes referidos na Decisão agravada não se aplica-se ao presente feito.

Nesse sentido, o seguinte trecho do voto do Ministro CELSO DE MELLO, Relator do Agravo na Reclamação nº
30.867, julgado pela Segunda Turma em 06/05/2019, que bem explicita a matéria:

"(...) a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo de retratação
pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma da decisão agravada
pelo órgão colegiado previsto em seu regimento interno, ensejando-se ao recorrente, desse
modo, a possibilidade de demonstrar a eventual existência de distinção entre a
controvérsia jurídica versada no caso concreto e a tese firmada no paradigma invocado
como fundamento para negar trânsito ao apelo extremo."

Tem-se, portanto, que os fundamentos do agravo deveriam afastar as teses firmadas na Decisão de que,
para aferir se houve, de fato, ofensa aos princípios do devido processo legal e do contraditório e ampla
defesa, far-se-ia necessário que o Supremo Tribunal Federal reexaminasse as normas infraconstitucionais e
a aplicação que lhes foi dada pelo Tribunal Castrense.

E ao longo da petição de Agravo não se vislumbra qualquer argumento capaz de demonstrar que a hipótese
apresentada não se subsome perfeitamente ao precedente citado (AI 748371 RG), de modo a justificar a
reforma da referida Decisão monocrática.

Ao revés, o Agravante somente limita-se em ecoar alegações pretéritas na tentativa de afastar o referido
entendimento jurisprudencial, nada trazendo de novo a alterar o entendimento que não admitiu o Apelo
Extremo com base na alínea "a" do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Quanto aos demais argumentos defensivos para afastar os fundamentos da Decisão agravada, como por
exemplo, no que se refere à preclusão da matéria condizente à decisão que desconstituiu o Conselho
Permanente de Justiça em primeira instância, a Parte deveria ter se insurgido por meio de Agravo em
Recurso Extraordinário, ônus do qual não se desincumbiu, não merecendo assim, tais argumentos,
apreciação no presente momento.

Logo, acertada a Decisão impugnada ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista o
adequado enquadramento da questão debatida àquela descrita no entendimento firmado pela Egrégia
Corte.

Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão que não admitiu o Recurso
Extraordinário negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal.

[1] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I - negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal
não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto
contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal
exarado no regime de repercussão geral;
(...)
V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal
(...)
[2] Art. 6º São atribuições do Presidente:
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário, observado o disposto nos arts.
131 a 134;
[3] Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 19/11/2020 18:24:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a6e39d1
[4] Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
[5] Art. 1. 030. Recebida a petição (...) os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-
presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(...)
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos
do art. 1.021.
[6] Art. 118. Cabe Agravo Interno:
(...)
III - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na
admissibilidade do Recurso Extraordinário.
[7] É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada.
[8] Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis
que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas
[9] Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar
acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das
Forças Armadas
[10] Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do
Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes
forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo;
[11] Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:
I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão
de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que
tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;
II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar
no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986 .
§ 1º Não observada a tese adotada no incidente, caberá reclamação.
§ 2º Se o incidente tiver por objeto questão relativa a prestação de serviço concedido,
permitido ou autorizado, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à
agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes
sujeitos a regulação, da tese adotada.
[12] Art. 192. Quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal,
o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da
documentação da petição inicial ou do teor das informações.
[13] Art. 21. São atribuições do Relator:
(...)
§ 1º Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente
inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal,
deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que
repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação
firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/11/2020 06:39:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a49df6f2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000549-97.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS.
AGRAVANTE: GILRLLYS GARCIA LIMA.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei dando provimento ao
presente Agravo Interno, para que seja dado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo agravante
ex- Sd Ex GILRLLYS GARCIA LIMA, pelas razões que passo a expor.
2. O presente Agravo Interno foi interposto pela Defensoria Pública da União em favor do ex- Sd Ex GILRLLYS
GARCIA LIMA, contra Decisão do Ministro-Presidente, que não admitiu o Recurso Extraordinário e lhe negou
seguimento ao Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, incisos I, alínea "a", e V, do Código de Processo
Civil, e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM (Evento 8).
3. Nesta assentada, o eminente Ministro-Presidente (Relator) apresentou seu voto, rejeitando o Agravo Interno,
mantendo íntegra a Decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário e lhe negou seguimento para o Supremo
Tribunal Federal, invocando um precedente da Excelsa Corte relativo ao ARE 748.371- RG, pelo qual foi
assentado o entendimento pela inexistência de repercussão geral quanto à alegação de ofensa aos princípios
do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o
julgamento da causa pender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (Tema
660).
4. Porém, abri a divergência por entender que a presente pendência não se vincula tão somente à análise de
normas infraconstitucionais (art. 187 do CPM, art. 457, § 2º, do CPPM e o verbete da Súmula nº 12 do STM).
5. Como bem assinalou o agravante, ainda não há jurisprudência consolidada na Suprema Corte sobre a
questão vertente e não existe fundamento idôneo para obstaculizar o seguimento do Apelo extremo. Não é por
outra razão que a matéria em análise ainda reverbera naquela Instância Extraordinária, até porque ainda
há vozes que sustentam que a condição de militar é elemento estrutural dos crimes militares
próprios, razão pela qual o desligamento do paciente das fileiras das Forças Armadas impede o
prosseguimento da ação penal militar no crime capitulado no art. 187 do CPM.
6. A esse respeito, recentemente, a eminente Ministra Cármen Lúcia, ao analisar caso similar, decidiu, in
litteris:
"(...).
8. Razão jurídica assiste à impetrante.
9. Ao prover parcialmente a apelação defensiva, o Superior Tribunal Militar decidiu que
'a perda da condição de militar da ativa, decorrente de exclusão do Serviço Ativo,
em razão de nova deserção cometida, não suspende o prosseguimento da APM,
conforme recente e majoritária posição do STM'.
10. Esse entendimento diverge da jurisprudência dominante deste Supremo
Tribunal Federal no sentido de que 'a condição de militar é elemento estrutural dos
crimes militares próprios, razão pela qual o desligamento do paciente das fileiras
das Forças Armadas impede o prosseguimento da ação' (HC n. 149.092, Relator o

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/11/2020 06:39:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a49df6f2
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.4.2018). Assim, por exemplo:
'HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR). VÍCIO NA DATA DO TERMO DE DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE RETIFICAÇÃO EM PREJUÍZO DO ADMINISTRADO. NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM
CONCEDIDA.
1. O crime de deserção é próprio e, por isso, somente pode ser praticado por militar. A
sua consumação opera com a ausência injustificada por mais de oito dias (art. 187 do
CPM).
2. A lavratura antecipada e equivocada do termo de deserção acarreta a perda da
condição de militar, antes de findar o oitavo dia de ausência, passando a ostentar o
Paciente a condição de civil, situação impeditiva da consumação da figura delitiva,
ressaltando-se que a retificação do termo de deserção não pode produzir efeitos
pretéritos prejudiciais ao administrado.
3. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal, restabelecida a
decisão do Juízo da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar' (HC n. 121.190, de
minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2014).
'HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE
EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da
disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de
procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução
da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II - Ordem concedida de ofício' (HC n. 108.197, Relator o Ministro Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.2.2012)
'HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA
CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE
DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do Código de
Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior Tribunal Militar impedem a
execução da pena imposta ao réu incapaz para o serviço ativo do Exército, que não
detinha a condição de militar no ato de julgamento do recurso de apelação.
2. Ordem concedida' (HC n. 90.838, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe
25.5.2009).
Nesse mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: HC n. 169.317, Relator o
Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.4.2019; HC n. 167.813, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe
25.3.2019; HC n. 161.973, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.2.2019; RHC n. 161.282, de
minha relatoria, DJe 5.2.2019; HC n. 159.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe
18.10.2018; e HC n. 150.701, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.12.2017.
A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da ordem:
'8. Conforme dispõe o art. 456, § 4º, do Código de Processo Penal Militar, "consumada
a deserção de praça especial ou praça sem estabilidade, será ela imediatamente
excluída do serviço ativo. Se praça estável será agregada'. O processo ficará
suspenso, aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do desertor (art. 457

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/11/2020 06:39:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a49df6f2
do Código de Processo Penal Militar). E o art. 457, § 1º, do mesmo Código, dispõe: 'o
desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá ser submetido a
inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será reincluído'. Em
caso de incapacidade definitiva, o desertor sem estabilidade ficará isento da
reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados (Código de Processo Penal Militar,
art. 457, § 2º). Reincluído o desertor sem estabilidade, o processo seguirá o que
determinado pelo parágrafo 3º e seguintes.
9. Donde a conclusão de que a retomada do andamento do processo, após a captura
ou apresentação voluntária, depende da verificação da aptidão na inspeção de saúde
e da reinclusão no serviço ativo, como resulta do art. 457, § 3º, do Código de Processo
Penal Militar (reincluída que seja a praça especial ou a praça sem estabilidade). Em
consequência, o desertor que for reincluído deve permanecer nessa condição de
militar da ativa durante todo o processo e, se condenado, durante a execução da
pena.
10. É entendimento desse Supremo Tribunal Federal que a condição de militar da ativa
é condição necessária não só para a consumação do crime de deserção, mas também
para o processo e julgamento do delito e, em caso de condenação, da execução da
pena que for imposta, como resulta do art. 457, § 3º, do Código de Processo Penal
Militar (reincluída que seja a praça especial ou a praça sem estabilidade). Portanto, a
perda da condição de militar impede o prosseguimento da execução penal, por falta
de condição objetiva de procedibilidade. Não há como processar um civil pelo crime de
deserção. Diante da exclusão do serviço ativo não há 'condição de procedibilidade
para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta
pelo crime de deserção. Precedentes.' (HC 108.197/PR, rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe 15.02.2012); HC 103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011; HC
90.672/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 20.03.2009; HC 90.838/SP, rel. Min. Cármen
Lúcia, DJe 22.05.2009; HC 79.531/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 29.01.1996).
11. A deserção é crime propriamente militar que só pode ser cometido por militar do
serviço ativo e pressupõe que o militar esteja nessa condição na ocasião da
consumação do delito, durante o processo, no momento da condenação e da execução
da pena. Tanto assim que o desertor, se condenado, cumpre a pena em
estabelecimento penal militar, não sendo razoável cogitar que por esse crime, que só
os militares podem cometer, o sentenciado seja enviado, como civil, para o já sobre
carregado Juízo Comum das Execuções e, eventualmente, para uma penitenciária. Já
foi ventilada a possibilidade da concessão da suspensão condicional da pena, que não
é solução, pois, além de vedada pelo art. 88, II, "a", do Código Penal Militar, no caso de
descumprimento das condições, a revogação do benefício acarretará o recolhimento
do sentenciado ao sistema prisional comum. A quase totalidade desses desertores,
notadamente aqueles sem estabilidade, é formada por jovens que estão prestando o
serviço militar obrigatório, não sendo razoável cogitar que, pela prática do crime de
deserção, eles possam ao final serem recolhidos a uma penitenciária civil. Para o
crime de deserção de praça é cominada pena de seis meses a dois anos, e o art. 59,
inciso II, do Código Penal Militar, dispõe que 'a pena de reclusão ou de detenção até 2
(dois) anos, aplicada a militar, é convertida em pena de prisão e cumprida, quando
não cabível a suspensão condicional ... pela praça, em estabelecimento penal militar,
onde ficará separada de presos que estejam cumprindo pena disciplinar ou pena
privativa de liberdade por tempo superior a dois anos'.
12. Em resumo, não mais ostentando o paciente a qualidade de militar, cabe concluir
que não há condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação penal. Não há
como processar um civil pelo crime de deserção: 'Paciente condenado pela prática do
crime de deserção, que foi licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/11/2020 06:39:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a49df6f2
qualidade de militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo
crime de deserção' (HC 108.197/PR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 15.02.2012);
no mesmo sentido: HC 103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011; HC
90.672/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 20.3.2009; HC 90.838/SP, rel. Min. Cármen
Lúcia, DJe 22.5.2009; HC 148.613/DF, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 06.11.2017. 13. Esse o
quadro, opino pela concessão da ordem'.
11. Pelo exposto, concedo a ordem de habeas corpus para extinguir a Ação Penal
Militar n. 0000029-65.2017.7.03.0103 (Apelação n. 7000560- 97.2018.7.00.0000) e a
punibilidade do paciente (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal).". (STF, Habeas Corpus nº 167584/RS, Relatora: Ministra CÁRMEN LÚCIA,
julgado em 21/5/2019 e publicado no DJe de 29/5/2019). (Grifo nosso).
7. Dessa forma, em que pese a invocação do Tema 660, permaneço fiel ao entendimento que tenho firmado
sobre a matéria neste Tribunal, comportando o presente caso a admissão do regular processamento do
Recurso Extraordinário interposto pela parte.
Por essas razões, votei dando provimento ao presente Agravo Interno, para que seja dado seguimento ao
Recurso Extraordinário interposto pelo agravante ex- Sd Ex GILRLLYS GARCIA LIMA.
Brasília 8 de outubro de 2020.

JOSÉ COELHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar